Tribunal: TJMT
Processo: 0006750-63.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006750-63.2018.8.11.0015
RECORRENTE: M. J. R. S. G.
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SINOP e ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 75342471) interposto por M. J. R. S. G. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 69730957):
AGRAVO INTERNO – SAÚDE - DECISÃO MONOCRÁTICA – JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1.No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.
2. O Superior Tribunal de Justiça ao analisar um caso concreto, no REsp 1372034/RO, constatou que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/09), no seu artigo 5o, inciso I, ao tratar de legitimidade ativa para as demandas que lhe são submetidas, faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não impondo qualquer restrição à capacidade das pessoas.
3. É possível inferir do exposto acima que, a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública disciplina de forma suficiente o tema referente a legitimidade para figurar em um dos polos de demanda sob o seu rito, não havendo restrição quanto aos incapazes.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 0006750-63.2018.8.11.0015, Relatora: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 30/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno contra a decisão monocrática que, na apelação cível interposta pelo município recorrido, reconheceu a competência Turma Recursal para julgamento do feito em face do valor da causa e da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, independentemente da parte autora se tratar de menor incapaz.
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte recorrente violação aos artigos 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/90.
Aduz que apesar de o valor atribuído à causa não superar o teto de 60 de salários mínimos, previsto no art. 2o da Lei no. 12.153/2009, não se aplica o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública neste caso concreto, pois se trata de demanda que envolve interesse individual de titularidade de criança/adolescente, visando assegurar seu direito à saúde e, por isso, fixa-se a COMPETÊNCIA ABSOLUTA da Vara da Infância e Juventude, razão pela qual a decisão que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça é equivocada.
Recurso tempestivo (id. 77215469) e isento de preparo (id. 77068995).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelos recorridos, conforme certidão no id. 85155984.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Com efeito, o acórdão recorrido manteve a decisão monocrática que reconheceu a incompetência deste Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do feito e determinou a remessa dos autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
No caso, a controvérsia processual reside se a competência do Juizado da Fazenda Pública, diante do valor da causa, prevalece sobre a competência da Justiça da Infância e Juventude prevista no art.148 do Estatuto da Criança e Adolescente - ECA de interesse de criança e adolescente, cuja competência também é absoluta.
O Acórdão impugnado consignou que:
Ademais, verifico inconformismo do Agravante em relação a tramitação da ação no Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que na demanda há menor de idade em um dos seus polos.
Assim, é imperioso mencionar que, o Superior Tribunal de Justiça ao analisar um caso concreto, no REsp 1372034/RO, constatou que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/09), no seu artigo 5o, inciso I, ao tratar de legitimidade ativa para as demandas que lhe são submetidas, faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não impondo qualquer restrição à capacidade das pessoas. Veja-se:
Em seguida, ainda constou que:
Logo, é possível inferir do exposto acima que, a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública disciplina de forma suficiente o tema referente a legitimidade para figurar em um dos polos de demanda sob o seu rito, não havendo restrição quanto aos incapazes, como ocorre no caso dos autos.
Partindo dessas premissas, verifica-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Aliado a isso, o Superior Tribunal Justiça, em casos similares, já reconheceu a potencial de repetitividade ou com relevante questão de direito, de grande repercussão social, aptas a serem submetidas ao Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, mas ainda está pendente de afetação, como se vê do Recurso Especial no 1880054 - MT (2020/0147612-3):
Vistos etc.
Cuida-se de recurso especial admitido pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que se busca a correta interpretação da legislação federal sobre a seguinte questão jurídica infraconstitucional: saber se o Estatuto da Criança e Adolescente, sendo lex specialis, prevalece sobre as regras de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quando o feito envolver interesses de criança e adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços de saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco.
Conforme mencionei no despacho de e-STJ, fls. 253-255, o art. 46-A do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece as linhas gerais de atuação da Comissão Gestora de Precedentes no auxílio aos Ministros da Corte nas atividades de afetação e julgamento de recursos especiais repetitivos com o desenvolvimento de trabalho de inteligência a fim de identificar matérias com "potencial de repetitividade ou com relevante questão de direito, de grande repercussão social, aptas a serem submetidas ao Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos" (inciso IV), inclusive no acompanhamento de processos com essa característica antes mesmo da sua distribuição aos Ministros.
Essa estratégica atribuição é justificada pelo expressivo número de recursos especiais e agravos em recursos especiais enviados diariamente ao STJ, entre os quais é possível identificar dois ou mais recursos sobre matérias relevantes ou repetitivas aptos para afetação ao rito dos repetitivos pelo relator no Superior Tribunal de Justiça, visando complementar o importante trabalho de seleção de recursos representativos da controvérsia, executado pelos presidentes e vice-presidentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, consoante o § 1o do art. 1.036 do CPC.
Para essas atividades, há o monitoramento diário, apoiado pelo sistema Athos e pelo trabalho da Secretaria de Jurisprudência, de recursos especiais e agravos em recursos especiais que ingressam no STJ, possibilitando a atuação estratégica da referida comissão na indicação aos relatores de novas matérias para submissão ao rito qualificado, sob os seguintes critérios: i) relevância; ii) repetição; iii) uniformidade ou divergência jurisprudencial.
Assim, com base nessa diretriz regimental, qualifiquei o presente recurso, juntamente com os Recursos Especiais n. 1.885.921/MT, 1.881.618/MT, 1.887.322/MT e 1.886.236/MT como representativos da controvérsia, candidatos à afetação, impondo a eles a adoção do rito estabelecido pelos arts. 256 ao 256-D do RISTJ, c/c o inciso I do art. 2o da Portaria STJ/GP n. 299, de 19 de julho de 2017, com o encaminhamento ao Ministério Público Federal (RISTJ, art. 256-B, II) e com a intimação das partes para se manifestar sobre a possível afetação deste recurso ao rito dos repetitivos.
Em cumprimento, a Procuradoria-Geral da República, por meio do parecer do Subprocurador-Geral da República Nicolao Dino, manifesta-se pela admissão do recurso como representativo da controvérsia e sugere a fixação da seguinte tese a ser aplicada: "Em se tratando de direito fundamental individual, difuso ou coletivo de criança ou adolescente, deve prevalecer a competência da Justiça da Infância e Juventude prevista no art.148 do Estatuto da Criança e Adolescente - ECA, lei especial que versa sobre a proteção integral do menor - tendo em vista a sua condição peculiar da pessoa em desenvolvimento - e busca a efetivação do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente (lex specialis derogat generali ? art. 2o, § 2o, da LINDB)" (e-STJ, fls. 268-280).
Em análise superficial do processo, plenamente passível de revisão pelo relator destes autos, entendo preenchidos os requisitos formais previstos no art. 256 do Regimento Interno do STJ, de acordo com o Ministério Público Federal.
Com relação à questão de direito objeto da presente indicação de recurso representativo da controvérsia, destaco o potencial de multiplicidade da matéria veiculada neste processo. Cito, por amostragem, julgados das turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte: AgInt no AREsp 1238406/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27/6/2018; REsp 1684694/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no REsp 1464637/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/3/2016; REsp 1486219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/12/2014; REsp 1399091/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/5/2014; AgRg no REsp 871.204/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 29/3/2007, p. 234.
Outrossim, em pesquisa à base de jurisprudência desta Corte, é possível recuperar aproximadamente 155 decisões monocráticas que versam sobre o assunto veiculado neste recurso em processos oriundos de diferentes estados da federação.
Assim, a indicação deste recurso como representativo da controvérsia sinaliza que, mesmo havendo pronunciamento do STJ sobre a matéria, esta Corte não deixará de se manifestar em diversos outros processos em que haja insurgência das partes sobre a definição dos tribunais de origem.
A sua definição sob o rito dos recursos repetitivos, precedente qualificado de estrita observância pelos juízes e tribunais nos termos do art. 121-A do RISTJ e do art. 927 do CPC, orientará as instâncias ordinárias, cuja eficácia refletirá em numerosos processos em tramitação, balizando as atividades futuras da sociedade, das partes processuais, dos advogados e dos magistrados.
Além disso, possibilita o desestímulo à interposição de incidentes processuais, bem como a desistência de recursos eventualmente interpostos, tendo em vista ser fato notório que a ausência de critérios objetivos para a identificação de qual é a posição dos tribunais com relação a determinado tema incita a litigiosidade processual.
Por outro lado, a submissão ao rito qualificado evitará decisões divergentes nos tribunais ordinários e o envio desnecessário de recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais a esta Corte Superior, tendo em vista que os presidentes e vice-presidentes dos tribunais de origem, responsáveis pelo juízo de admissibilidade, poderão negar seguimento a recursos especiais que tratem da mesma questão, ensejando o cabimento do agravo interno para o próprio tribunal, e não mais do agravo em recurso especial, conforme estabelecido no § 2o do art. 1.030 do CPC.
Ante o exposto, com fundamento nos arts. 46-A e 256-D, II, do RISTJ, c/c o inciso I do art. 2o da Portaria STJ/GP n. 299/2017, distribua-se o presente recurso.
(Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 01/12/2020)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça